Tribunal: TJES
Processo: 5007899-96.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007899-96.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: AYANDRA EDUARDA DOS SANTOS GUIMARAES
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
AYANDRA EDUARDA DOS SANTOS GUIMARÃES

em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LINHARES
/ES
, que, nos autos do pedido cautelar de prisão temporária nº 0002631-56.2022.8.08.0030, indeferiu o pedido de acesso aos autos do inquérito.

A impetrante defende, em apertada síntese, que: 1) ao tentar realizar a venda de um automóvel de sua propriedade, fora surpreendida com a existência de restrição advindo do processo nº 0002631-56.2022.8.08.0030; 2) no referido processo consta pedido de prisão temporária; 3) é direito do advogado de ter acesso aos elementos do inquérito já documentados, consoante Súmula Vinculante nº 14; 4) corre risco de sofrer prisão sem ao menos ter conhecimento do que se trata.

Pugna pela concessão de liminar da ordem, “
para que seja garantido ao patrono o direito amplo de acesso a tudo que já se encontra documentado e das informações que já foram introduzidas nos referidos autos”,
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão de ID nº 3201475, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3235017), acompanhada das decisões de ID’s nº 3242695 e 3242711.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3257439), opinando pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
AYANDRA EDUARDA DOS SANTOS GUIMARÃES

em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LINHARES
/ES
, que, nos autos do pedido cautelar de prisão temporária nº 0002631-56.2022.8.08.0030, indeferiu o pedido de acesso aos autos do inquérito.

A impetrante defende, em apertada síntese, que: 1) ao tentar realizar a venda de um automóvel de sua propriedade, fora surpreendida com a existência de restrição advindo do processo nº 0002631-56.2022.8.08.0030; 2) no referido processo consta pedido de prisão temporária; 3) é direito do advogado ter acesso aos elementos do inquérito já documentados, consoante Súmula Vinculante nº 14; 4) corre risco de sofrer prisão sem ao menos ter conhecimento do que se trata.

Pugna pela concessão de liminar da ordem, “
para que seja garantido ao patrono o direito amplo de acesso a tudo que já se encontra documentado e das informações que já foram introduzidas nos referidos autos”,
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado em sede de liminar, vejamos:

O mandado de segurança é uma ação constitucional (art. 5º, LXIX, CF), que tem como escopo resguardar direito líquido e certo violado ou em via de sê-lo, por autoridade, com uso de ilegalidade ou abuso de poder, consoante previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Na hipótese, de acordo com o disposto no art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994, constitui direito do advogado “
examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;
”

Na mesma linha, eis o teor da Súmula Vinculante nº 14:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nesse contexto,
a priori
, constitui direito dos causídicos da impetrante acessarem os autos do procedimento cautelar nº 0002631-56.2022.8.08.0030, de modo que a negativa de acesso aos autos autoriza o manejo do mandado de segurança.

No entanto, na esteira do assentado na decisão liminar, o direito do advogado de ter acesso aos autos é
retrospectivo
e não prospectivo, isto é, somente abarca o acesso aos elementos
já documentados nos autos
, não abrangendo as diligências futuras ou ainda em curso, sob pena de frustrar a eficácia da medida.

A própria Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), em seu art. 32, afasta a caracterização do crime de negativa de acesso aos autos quando se tratar de “
acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível”.

Ainda sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 164):

Logo, a despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de que
o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém, em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, nem tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória
. É o que se denomina sigilo interno, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado.

No caso, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, a negativa de acesso se deu justamente em decorrência da existência de diligências em andamento as quais ainda não foram documentadas nos autos, confira-se (grifos no original):

(...) Na data de
25/07/2022
, a Autoridade Policial representou pela decretação de medidas cautelares em desfavor da Impetrante, tendo o Ministério Público, em
28/07/2022
, opinado de forma favorável.

Em
29/07/2022
, o Juízo acolheu a representação formulada pelo Exmo. Delegado de Polícia.

Na data de
16/08/2022
, este Juízo indeferiu o acesso aos autos, formulado por advogado constituído, haja vista a ausência de juntada de documentação relativa às diligências determinadas (
cópia da Decisão anexa
).

Em
17/08/20
22
, o Juízo, diante de novo requerimento de acesso, reportou-se aos argumentos exarados na Decisão anterior e, novamente, indeferiu o pleito defensivo, visando tutelar o interesse público na elucidação dos fatos sob investigação (
cópia da Decisão anexa
).

Registro, portanto, que o acesso aos autos ainda não foi concedido, uma vez que ainda não constam nos autos informações acerca do cumprimento das medidas cautelares pendentes.

Esclareço, por oportuno, que
não será possível o envio, neste momento, a esse Egrégio Tribunal, de cópias do procedimento cautelar (com exceção das Decisões que indeferiram o acesso aos autos), pois, ao acessar os autos do Mandado de Segurança, a Impetrante passaria a ter acesso, por via indireta, ao procedimento cautelar.

Por fim, informo que, até a presente data, não constam informações acerca do cumprimento das cautelares determinadas.

Sendo assim, considerando que o direito do causídico de acesso aos autos
não abarca as diligências em andamento
inexiste ilegalidade ou abuso de poder a ser combatida pela via do
presente mandamus.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO CAUTELAR. DIREITO DO ADVOGADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 E ART. 7º, XIV, DA LEI Nº 8.906/1994. DIREITO DE ACESSO QUE NÃO ABARCA AS DILIGÊNCIAS FUTURAS OU EM ANDAMENTO. HIPÓTESE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança é uma ação constitucional (art. 5º, LXIX, CF), que tem como escopo resguardar direito líquido e certo violado ou em via de sê-lo, por autoridade, com uso de ilegalidade ou abuso de poder, consoante previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

2. De acordo com a Súmula Vinculante nº 14 e com o disposto no art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994, constitui direito do advogado “
examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;
”

3. O direito do advogado de ter acesso aos autos é
retrospectivo
e não prospectivo, isto é, somente abarca o acesso aos elementos
já documentados nos autos
, não abrangendo as diligências futuras ou ainda em curso, sob pena de frustrar a eficácia da medida.

4. Hipótese em que o acesso aos autos do procedimento cautelar fora negado em decorrência da existência de diligências em andamento as quais ainda não foram documentadas nos autos, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser combatido pela via do
mandamus.

5. Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.